Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719984-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703497-23.2021.8.07.0018, iniciado em seu desfavor por FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, intimando o Distrito Federal a efetuar o pagamento do débito no prazo de 02 (dois) meses, nos termos da decisão de ID 127575167 (do processo originário) a seguir transcrita: “Cuida-se de embargos de declaração (ID 120266677) por meio dos quais o executado aventa ter havido contradição/omissão na decisão exarada no ID 118832166. Oportunizado o prazo ao embargado sobre os termos dos aclaratórios, quedou-se inerte (ID 124763390). É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Compulsando os autos, observa-se que razão assiste ao embargante. Isso porque, em que pese a decisão embargada tenha rechaçado todos os termos suscitados em sede de impugnação, dentre os quais se encontrava, inclusive, manifestação acerca da delimitação temporal do crédito, certo é que, por ocasião da fase de liquidação de sentença, o valor devido foi devidamente apurado (ID 101801329) e homologado por este Juízo (ID 103317976), tendo o cálculo em comento tomado por base as diretrizes traçadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no julgamento do agravo de instrumento interposto naquela ocasião (ID 97625687). Portanto, tendo por norte as ponderações acima alinhavadas, DOU PROVIMENTO ao recurso para tornar insubsistente a decisão embargada exclusivamente no tocante à delimitação temporal do crédito. Desta feita, considerando-se que o valor do crédito já havia sido apurado, determino, apenas, a atualização do importe discriminado no ID 101801329. Sobrevindo a atualização pela Contadoria, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos”. Nesta instância recursal, o Agravante/Ré sustenta a existência de pendência judicial acerca da prescrição do crédito, o que estaria sendo debatido no AGI no 0722195-34.2021.8.07.0000. Aduz que o coerente seria suspender a lide originária até o trânsito em julgado da referida matéria, impedindo-se, em consequência, eventuais atos tendentes à expedição de RPV. Destarte, requer “a reforma do julgado para determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso especial interposto nos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ou ao menos até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0722195-34.2021.8.07.0000, interposto na execução individual.” (ID 36452483 - Pág. 10) É o necessário para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. In casu, a pretensão é que se suspenda a ação executiva individual tirada da ação coletiva no 15.106/93, convertida no processo eletrônico n. 0000805-28.1993.8.07.0001, até que ocorra a análise da tese de prescrição debatida no AGI no 0722195-34.2021.8.07.0000. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, constata-se que a tese de prescrição já restou afastada por esta e. 8a Turma Cível nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Verifica-se o trânsito em julgado em 13.04.1998 do acórdão na ação coletiva (Autos n. 15.106/93, convertidos no processo eletrônico n. 0000805-28.1993.8.07.0001, da 1a Vara de Fazenda Pública), e que o sindicato-autor iniciou a execução coletiva da sentença em 18.07.2010, por conta da demora do Distrito Federal em fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, na qual foi determinada a individualização do cumprimento. Por conseguinte, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva considerando o intervalo entre a publicação do despacho que determinou o cumprimento individual (maio de 2019) e a propositura do pedido de liquidação individual da sentença coletiva (01.06.2021). 2. A condenação na sentença exequenda refere-se às quantias descontadas a título de contribuição previdenciária instituída pelo art. 9o da Lei n. 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo STF. Assim, a restituição deve abranger os valores descontados indevidamente com base no dispositivo legal declarado inconstitucional, limitada até a vigência da Lei n. 8.688/1993, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, observada a anterioridade nonagesimal. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1385863, 07221953420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E sobre a alegação da interposição de recurso especial, sobreleva o registro que inexiste concessão de efeito suspensivo ao referido recurso, de sorte que não se há falar em impedimento ao prosseguimento da lide originária, na melhor exegese do art.995 do CPC. Nesse cenário, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou mesmo o periculum in mora, considerando os reiterados afastamentos da tese de prescrição em que o Distrito Federal insiste em rediscutir, de sorte que não se constata, a priori, motivo plausível para se suspender o curso regular do cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator